Tribunal: TJMT
Processo: 0008891-67.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008891-67.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HAMILTON BURTET JUNIOR - CPF: 901.137.801-68 (APELANTE), BARBARA ALCANTARA VIEIRA BURTET - CPF: 943.517.240-72 (ADVOGADO), SIDONIA SIMONE MENEGON - ME - CNPJ: 01.028.453/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NOME JÁ CONSTANTE NO DOCUMENTO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO COM BASE EM VALOR DA CAUSA EQUIVOCADO – REINVINDICAÇÃO NÃO REALIZADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ARTIGO 293 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A exclusão do corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal não é possível, nos casos em que o nome consta na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada, em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios.

Não é possível alterar o valor da causa da ação, se esta reinvindicação não é realizada no momento oportuno por parte do Requerido, o que fulmina a pretensão, em razão da preclusão, nos artigos do artigo 293 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Jorge Hamilton Burtet Junior
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária de Impossibilidade de Redirecionamento em Execução Fiscal ajuizada pelo primeiro Apelante, rejeitou os pedidos vertidos na exordial, estes que objetivavam a exclusão dos sócios do polo passivo da Execução Fsical nº 9254-59.2010.8.11.0003.

Condenou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas vias recursais, o primeiro Recorrente aponta que o ato sentencial foi equivocado, já que é vedado à Fazenda Pública redirecionar a Execução Fiscal contra os sócios, sem a prova de que estes cometeram qualquer irregularidade, com relação ao crédito fiscal vindicado.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja excluído da Execução Fiscal mencionada.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, afirma que os honorários advocatícios não podem ser calculados com base no valor da causa atribuída à ação, mas com relação ao valor da Certidão de Dívida Ativa da Execução Fiscal apensa, já que os autos giram em torno deste documento.

Assim, então, requer a reforma da Sentença apenas neste ponto, a fim de que reste claro que os honorários serão calculados com base no valor da CDA.

A Fazenda Pública, no ID nº 3174772, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos, e o primeiro Apelante, embora intimado, não apresenta responsa ao recurso do Estado, consoante certidão de ID nº 3174787.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5546090, apresenta seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020